Tribunal: TJSP
Processo: 0051498-77.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Conflito de Competência. Ação declaratória de validade de negócio jurídico c.c pedido de tutela provisória de urgência de manutenção de posse de veículo. Veículo objeto de crime de estelionato, registrado em Boletim de Ocorrência. Competência recursal ratione materiae fixada pelo pedido contido na inicial. Ação declaratória de negócio jurídico, que tenha por objeto bem móvel é de competência da

Ementa:
Conflito de Competência. Ação declaratória de validade de negócio jurídico c.c pedido de tutela provisória de urgência de manutenção de posse de veículo. Veículo objeto de crime de estelionato, registrado em Boletim de Ocorrência. Competência recursal ratione materiae fixada pelo pedido contido na inicial. Ação declaratória de negócio jurídico, que tenha por objeto bem móvel é de competência da Terceira Subseção de Direito Privado (art. 5o, II.1 da Resolução no 623/2013). A questão levantada pelas requerentes quanto à falha na prestação de serviço pelo DETRAN (administrativa) é secundária, e se dá por via reflexa, a fim de demonstrar a boa-fé das requerentes, sem força para deslocar a competência para uma das Câmaras de Direito Público.

Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitada (36a Câmara de Direito Privado).